Tribunal: TJES
Processo: 5014889-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014889-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENILTON SALES DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: Direito processual civil. Agravo interno. Recurso de agravo de instrumento não conhecido. Ausência de impugnação específica. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante cumpriu o requisito de dialeticidade recursal ao apresentar fundamentos que impugnem, de forma clara e objetiva, os termos da decisão de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne diretamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões claras e específicas.
4. A análise das razões recursais do Agravante revelou desconexão com os fundamentos da decisão de origem, configurando ausência de dialeticidade.
5. A decisão monocrática, ao não conhecer do recurso por falta de impugnação específica, encontra-se amparada no art. 932, III, do CPC, bem como na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
“A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.574.857/RS; STJ, Súmula nº 182; TJES, Apelação Cível nº 0001347-52.2018.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BENILTON SALES DE SOUZA
contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO
por ausência de impugnação específica, em ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme previsto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Agravante, em sua peça recursal, sustentou, em síntese: (i) a ausência de fundamentação adequada por parte da decisão monocrática, alegando contradição em sua análise; (ii) a existência de probabilidade do direito e do perigo na demora, haja vista as irregularidades na correção de sua prova objetiva em concurso público, impedindo a correção de sua redação; (iii) a necessidade de reforma da decisão com base em precedentes vinculantes, invocando o Tema 485 do STF sobre o controle judicial de atos administrativos violadores de princípios constitucionais.

Requereu, inicialmente, a retratação da decisão monocrática para que fosse conhecido e provido o Agravo de Instrumento. Alternativamente, solicitou que o presente recurso fosse submetido a julgamento pelo órgão colegiado.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
BENILTON SALES DE SOUZA
contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO
por ausência de impugnação específica, em ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme previsto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Agravante, em sua peça recursal, sustentou, em síntese: (i) a ausência de fundamentação adequada por parte da decisão monocrática, alegando contradição em sua análise; (ii) a existência de probabilidade do direito e do perigo na demora, haja vista as irregularidades na correção de sua prova objetiva em concurso público, impedindo a correção de sua redação; (iii) a necessidade de reforma da decisão com base em precedentes vinculantes, invocando o Tema 485 do STF sobre o controle judicial de atos administrativos violadores de princípios constitucionais.

De início, destaco que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Passo, assim, à análise do mérito recursal e, com o devido respeito ao causídico, não vejo razões para modificar o entendimento registrado na decisão unipessoal combatida.

A controvérsia devolvida a esta Câmara Cível concentra-se na suposta irregularidade da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo Agravante em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade previsto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Da decisão combatida, de lavra do Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, se pode colher:

“[...] Denota-se de plano que as razões do presente Recurso não revelam digressão argumentativa direcionada a impugnar os motivos pelos quais o Magistrado de Origem indeferiu a Tutela Provisória vindicada na origem.

Isso porque, ao contrário do alegado pelo Recorrente em suas Razões Recursais,
não houve postergação do pedido de tutela de urgência
, pelo contrário, a análise da Decisão objurgada, colacionada no Id. 6885962, permite verificar que o Magistrado de Primeiro Grau empreendeu exame jurídico das matérias postas em debate na Petição Inicial originária, promovendo a aferição dos requisitos preconizados no artigo 303, do Código de Processo Civil, mormente no tocante ao periculum in mora e ao fumus boni iuris, no que concerne à atribuição de pontos ao candidato em relação à questão 27, da prova objetiva, registrando, expressamente, que o gabarito oficial encontra-se albergado no cronograma de matérias previsto no Edital de abertura.

Diante desse cenário, resta claro que o conteúdo do Recurso de Agravo de Instrumento não guarda correspondência lógica com o teor da Decisão proferida, não subsistindo, assim, impugnação específica, nos moldes exigidos pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorreu in casu, o recurso não deve ser conhecido.

Isto posto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, porquanto inadmissível, por ausência de impugnação específica dos fundamentos utilizados na Decisão objurgada, nos termos da fundamentação retro aduzida.
[...]” (ID 9296591)

Inicialmente, importa esclarecer que o princípio da dialeticidade, basilar ao sistema recursal, exige que o recorrente não apenas apresente razões genéricas, mas que
impugne, de forma específica e coerente, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida. Tal requisito visa garantir o contraditório e a ampla defesa, promovendo um debate processual objetivo e útil
.

No caso concreto, a decisão monocrática fundamentou-se na ausência de correspondência lógica entre as razões recursais do Agravo de Instrumento e os fundamentos da decisão de primeiro grau, o que efetivamente se pode verificar, uma vez que partiu inclusive da equivocada premissa de que houve postergação da apreciação do pedido de tutela ao passo que, conforme exposto na decisão de origem, o juízo de primeiro grau analisou os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 303 do CPC, considerando não atendidos os pressupostos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Contudo, o Agravante, em sua peça recursal, limitou-se a reiterar a narrativa de irregularidades no certame público, sem demonstrar, com precisão, como a decisão de primeiro grau teria incorrido em erro na análise das condições para a concessão da medida de urgência.

Da Ausência de Impugnação Específica

Analisando a peça de Agravo de Instrumento apresentada, verifica-se que esta não enfrentou, de forma específica, os fundamentos da decisão de primeiro grau. O recurso trouxe argumentos dissociados da realidade decisória, restringindo-se a alegações genéricas acerca da necessidade de acautelamento do direito vindicado, sem rebater diretamente os fundamentos técnicos da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

A exigência de dialeticidade não se trata de mero formalismo, mas de um requisito indispensável à admissibilidade recursal, conforme reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não havendo a impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 2. "
É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser essa condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela Corte Especial. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso
. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos do recurso interposto." (AgRg no AREsp n. 1.941.517/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 3/3/2022.) 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no REsp n. 1.574.857/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de
22/11/2024
.) (destaquei)

No mesmo sentido é o posicionamento desta Câmara:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível por ausência de dialeticidade recursal, em razão de o agravante não ter impugnado adequadamente os fundamentos da sentença de improcedência do pedido demarcatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o agravante apresentou impugnação suficiente e específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau, a fim de garantir o cumprimento do princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da dialeticidade exige que o recorrente ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a decisão monocrática concluiu pela ausência de dialeticidade no recurso de apelação, uma vez que o agravante não impugnou adequadamente o principal fundamento da sentença
— a ausência de comprovação da data da alteração das divisas dos imóveis e a aceitação das condições do bem adquirido por arrematação "ad corpus". As razões recursais do agravante limitaram-se a reiterar o pedido de demarcação do terreno, sem atacar diretamente os fundamentos da sentença, o que impossibilitou o conhecimento da apelação.
A jurisprudência consolidada do TJES e do STJ confirma que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade
. Assim, mantêm-se os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. A ausência de impugnação aos fundamentos principais da sentença recorrida caracteriza ausência de dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso de apelação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; CPC/2015, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001347-52.2018.8.08.0030, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 14/12/2020; STJ, AgInt no REsp nº 1472043/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14/02/2017. (
Data: 09/Sep/2024 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0015427-18.2012.8.08.0002 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Divisão e Demarcação) (destaquei)

Assim, a decisão monocrática, ao constatar que o Agravo de Instrumento carecia de impugnação específica, observou rigorosamente os preceitos legais e a jurisprudência consolidada.

Da Sustentação do Agravante

O Agravante, em seu Agravo Interno, insiste que sua peça inicial foi suficientemente fundamentada, reiterando a existência de probabilidade do direito e perigo na demora, fundamentos que justificariam a reforma da decisão. Contudo, ao não rebatê-los especificamente na fase anterior, inviabilizou-se o conhecimento do recurso principal.

Ainda que se considerem os argumentos trazidos no Agravo Interno, não se pode suprir a falha de dialeticidade do recurso originário, uma vez que o requisito deve ser preenchido desde a interposição do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.

Conclusão

Portanto, resta evidente que o Agravo de Instrumento não atendeu ao princípio da dialeticidade, configurando-se, de fato, como recurso inadmissível. A decisão monocrática, ao não conhecer do recurso, encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos princípios que regem o processo civil brasileiro.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar